Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600573-64.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
07/12/2024
Número: 0600573-64.2024.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 17/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600573-
64.2024.6.16.0043, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. (Representação
ajuizada por Coligação Guarapuava Merece Mais, composta por PL (Partido Liberal), PSD (Partido
Social Democrático), Podemos e PRD (Partido Renovação Democrática) em face de Valdomiro
Batista, vulgo, "Jabur Do Motocross", com fulcro no art.º 33, da Lei nº 9.504 de 1997 (Lei das
Eleições) e Resolução TSE n. 23.600 de 2019, na qual alegou em síntese que o representado
Valdomiro Batista, realizou a divulgação de pesquisa eleitoral inexistente sem registro, através de
aplicativo WhatsApp e em seus perfis nas redes sociais Facebook. Alegou que na data de
23/09/2024, verificou-se que inexistia pesquisa eleitoral registrada para o município de Guarapuava,
tampouco aquela que é falsa e divulgada pelo representado. De igual modo, ressaltou que o
representado sequer atribuiu a suposta pesquisa a instituo de pesquisa, sendo a fonte sua
convicção pessoal). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GUARAPUAVA MERECE MAIS [PODE/PL/PRD/PSD] -
GUARAPUAVA - PR (RECORRENTE)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
DENILSON BAITALA (RECORRENTE)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
(RECORRENTE)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
VALDOMIRO BATISTA (RECORRIDO)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44265549
06/12/2024
19:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44265549 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619465992000000043212799
Número do documento: 24120619465992000000043212799
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2024 16:24:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.731
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600573-64.2024.6.16.0043 – Guarapuava –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
RECORRENTE: DENILSON BAITALA
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
RECORRENTE: GUARAPUAVA MERECE MAIS [PODE/PL/PRD/PSD] - GUARAPUAVA - PR
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
RECORRIDO: VALDOMIRO BATISTA
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÃO 20254. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
EM
REDES
SOCIAIS
E
APLICATIVO
DE
MENSAGEM.
INEXISTÊNCIA
DE
ELEMENTOS
PARA
CONFIGURAÇÃO
DE
PESQUISA
ELEITORAL
SEM
REGISTRO.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra decisão que
julgou improcedente representação eleitoral por divulgação
de pesquisa não registrada em grupo de WhatsApp e perfis
das redes sociais Instagram e Facebook, supostamente
promovida pelo recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as
publicações do recorrido configuram pesquisa eleitoral sem
registro, nos termos do art. 33 da Lei nº 9.504/1997 e do art.
17 da Resolução TSE nº 23.600/2019; e (ii) avaliar se a

Num. 44265549 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619465992000000043212799
Número do documento: 24120619465992000000043212799
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2024 16:24:20
ausência de elementos mínimos, como metodologia
científica, critérios amostrais e outras formalidades, impede
a aplicação de multa pela divulgação de pesquisa não
registrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral (art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/1997)
prevê a aplicação de multa para a divulgação de pesquisa
eleitoral sem registro prévio, mas exige que a divulgação
possua elementos mínimos que a caracterizem como
pesquisa eleitoral, tais como plano amostral, metodologia
científica ou margem de erro.
4. As mensagens divulgadas pelo recorrido, ao afirmarem
que um candidato estava "8 pontos atrás" de outro, carecem
de elementos técnicos que permitam enquadrá-las como
pesquisa eleitoral, limitando-se a meras opiniões ou
informações genéricas.
5. O Tribunal Superior Eleitoral possui jurisprudência
consolidada no sentido de que simples enquetes ou
sondagens, sem referência a critérios científicos, não se
equiparam a pesquisas eleitorais registradas (TSE, AgR no
AgR no REspe nº 060103825, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, DJE 03/02/2022).
6. A ausência de metodologia e critérios científicos afasta a
possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 17 da
Resolução TSE nº 23.600/2019, conforme entendimento
jurisprudencial reiterado.
7. No caso concreto, as publicações do recorrido não
apresentam os elementos mínimos para serem reconhecidas
como pesquisa eleitoral, não havendo base legal para
aplicação de sanção pecuniária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A divulgação de mensagens ou
publicações em redes sociais que não apresentem critérios
científicos, plano amostral ou metodologia não configura
pesquisa eleitoral, sendo inaplicável a multa prevista no art.
33, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 e no art. 17 da Resolução TSE
nº 23.600/2019. 2. Informações genéricas e opiniões

Num. 44265549 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619465992000000043212799
Número do documento: 24120619465992000000043212799
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2024 16:24:20
divulgadas em redes sociais não podem ser equiparadas a
pesquisas de opinião pública formalmente registradas.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 33,
§§ 3º e 5º; Resolução TSE nº 23.600/2019, arts. 17 e 23, §
1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no AgR no
REspe nº 060103825, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE
03/02/2022; TSE, Agravo Regimental em Agravo de
Instrumento nº 38792, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 30/08/2019; TRE/PR, Representação nº 060049029,
Rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE 06/10/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 06/12/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral, interposto por COLIGAÇÃO GUARAPUAVA
MERECE MAIS e DENILSON BAITALA (id. 44141757), contra a decisão do
Juízo da 43ª Zona Eleitoral - Guarapuava (id. 44141750) que, a despeito da
decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência (id. 44141736),
julgou improcedente a representação por divulgação de conteúdo irregular por
meio de aplicativo de mensagem instantânea (WhatsApp) e perfis nas redes
sociais Instagram e Facebook ajuizada pelos recorrentes em face de
VALDOMIRO BATISTA.
O magistrado entendeu como ausentes provas concretas de que o representado foi
o responsável pela prática ilícita de divulgação de pesquisa de opinião pública
sem registro, conforme disposto no art. 33, da Lei nº 9.504/1997 e arts. 17, 18,
21, 23 e 78 da Res. TSE nº 23.600/2019.

Num. 44265549 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619465992000000043212799
Número do documento: 24120619465992000000043212799
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2024 16:24:20
Em suas razões (id. 44141757), os recorrentes afirmam ser evidente que o
recorrido divulgou pesquisa falsa, sem prévio registro, o que vai de encontro ao
disposto nos arts. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 e 17, da Res. TSE nº
23.600/2019.
Dizem que a regra disposta no art. 33 da Lei nº 9.504/1997 e 78 da Res. TSE nº
23.610/2024 estabelece as informações que deverão constar na divulgação da
pesquisa.
Argumentam que o conteúdo divulgado pelo recorrido se enquadra como
pesquisa eleitoral pois, além de supostas estatísticas, menciona claramente que se
trata de levantamento amostral “uma vez que demonstra que o candidato Celso
Goes estava 8 pontos atrás do candidato”.
Sustentam que o recorrente não informou a fonte de dados da pesquisa
informada, sendo evidente tratar-se de informação falsa, que claramente
influencia o eleitorado em erro, prejudicando todo o sistema eleitoral.
Negam a existência de pesquisa eleitoral para o Município de Guarapuava com a
marcação equiparada a oito pontos de distância entre Celso Goes e o candidato
que estava em primeiro lugar. Alegam que diferentemente dessa informação,
naquela ocasião, o candidato Celso Goes estava em terceiro lugar nas pesquisas.
Apontam, portanto, que tal pesquisa sequer existiu.
Referem que a pesquisa irregular foi publicada em perfil de rede social e em
grupo de WhastApp com grande quantidade de membros, o que resulta em
aplicação de multa.
Ao final, pleiteiam a reforma da sentença, para que ao representado seja aplicada
a multa prevista no art. 17, da Res. TSE nº 23.600/2019, em seu valor mínimo,
qual seja, R$ 53.205,00.

Num. 44265549 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619465992000000043212799
Número do documento: 24120619465992000000043212799
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2024 16:24:20
Não obstante intimado (id. 44141762), o recorrido deixou de apresentar
contrarrazões (id. 44141763).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44145847) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em 13/10/2024 (id.
44141755) e o recurso foi protocolado em 14/10/2024 (id. 44141757), sendo,
portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
A representação eleitoral foi proposta para apurar a realização de propaganda
eleitoral irregular mediante a ocorrência, via aplicativo de mensagens WhatsApp
e de publicações em perfis nas redes sociais Instagram e Facebook, de suposto
resultado de pesquisa eleitoral não registrada perante o Tribunal Superior
Eleitoral relativa ao cargo de Prefeito de Guarapuava/PR, o que, segundo a
inicial, vai de encontro ao art. 33, da Lei nº 9.504/1997 e arts. 2º e 17, da Res.
TSE nº 23.600/2019.
A sentença, que julgou improcedente o pedido, está fundamentada nos seguintes
termos:
(...)
Dá análise dos autos, verifica-se que o representado VALDOMIRO

Num. 44265549 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619465992000000043212799
Número do documento: 24120619465992000000043212799
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2024 16:24:20
BATISTA se utilizando do telefone (+55) 42 9826-5899, realizou a
divulgação de informação sem fundamentação em pesquisa eleitoral
devidamente registrada, tanto em grupo de WhatsApp como em seu perfil no
Facebook, com o seguinte conteúdo:
“Pessoal.. O Celso Góes estava 8 pontos atrás do Antenor e encostou é o
único que pode ganhar. Quem vota nos candidatos nanicos está tirando votos
do Celso e ajudando o PT... Entenda: Tem vereador do Celso Góes que tem
um volume de campanha maior que os dois candidatos nanicos, a
prefeito....Somente Celso Góes tem chance de vencer o PT!”
Neste aspecto, embora reprovável o comportamento do representado ao
repassar informações claramente falsas, inverídicas e sem base científica, de
outro lado o conteúdo trazido não possui os elementos necessários para a
configuração de pesquisa ou enquete eleitoral como, por exemplo, plano
amostral, margem de erro, estatísticas ou levantamento de opiniões, dentre
outros.
Assim, não há que se falar na condenação do representado pela divulgação de
pesquisa não devidamente registrada ou de enquete eleitoral em período
vedado por não haver elementos caracterizadores, tampouco por divulgação
de informação sabidamente falsa em razão de não ter sido objeto de pedido
específico e eventual condenação seria caracterizada como extra petita.
Por tais razões, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na
inicial.

Quanto ao tema, a Lei nº 9.504/1997 disciplina a divulgação de pesquisas
eleitorais nos seguintes termos:
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco
dias antes da divulgação, as seguintes informações:
(...)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que
trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a
cem mil UFIR.
(...)
§ 5º É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes
relacionadas ao processo eleitoral.

Num. 44265549 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619465992000000043212799
Número do documento: 24120619465992000000043212799
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2024 16:24:20

A Resolução TSE nº 23.600/2019 regulamenta a matéria no seguinte sentido:

Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações
constantes do art. 2º desta Resolução sujeita as pessoas responsáveis à multa
no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$
106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) (Lei nº 9.504/1997,
arts. 33, § 3º , e 105, § 2º) .

Art. 23. É vedada, a partir da data prevista no caput do caput do art. 36 da Lei
nº 9.504/1997, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.
§ 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem
plano amostral, que dependa da participação espontânea da parte interessada
ou importe viés cognitivo de autosseleção e que não utilize método científico
para sua realização, quando apresentados resultados que possibilitem à
eleitora ou ao eleitor inferir a ordem das candidatas e dos candidatos na
disputa.
§ 1º-A A enquete que seja apresentada à população como pesquisa eleitoral
será reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça
Eleitoral, sem prejuízo do que dispõe o caput do art. 23.

As mensagens supostamente publicadas pelo recorrido no grupo de aplicativo de
mensagem instantânea WhatsApp e em seu perfil pessoal do Facebook,
constantes da inicial (id. 44141724 - Pág. 2-3), possuem o seguinte teor,
respectivamente:
Em sua contestação, o representado, ora recorrido negou ter divulgado pesquisa
falsa ou fraudulenta e afirmou ter apenas “informado um dado ao afirmar que
‘Celso estava a 8 pontos atrás do Antenor e agora encostou’ e após ‘é o único que
pode ganhar...’”. Referiu inexistir nas mensagens qualquer índice estatístico dos
demais adversários e que é pacífico o entendimento jurisprudencial que, para que

Num. 44265549 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619465992000000043212799
Número do documento: 24120619465992000000043212799
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2024 16:24:20
seja considerada a divulgação de pesquisa, são necessários elementos que
induzam o eleitor a acreditar tratar-se de pesquisa, requisitos esses que não estão
presentes no caso.
Assim, no presente caso discute-se se as publicações efetuadas pela parte
recorrida em referido grupo de aplicativo de mensagem e em seus perfis das
redes sociais Instagram e Facebook foram apresentadas ao público como
pesquisa eleitoral.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES
2016.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DIVULGAÇÃO
DE
SUPOSTA
PESQUISA
ELEITORAL
SEM
PRÉVIO
REGISTRO.
FACEBOOK. PUBLICAÇÃO DE DADOS SUPERFICIAIS. MULTA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VERBETES DAS SÚMULAS 24 E
30/TSE. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. A Corte Regional, instância exauriente na análise dos fatos e das provas,
assentou que os dados publicados em página pessoal do Facebook não têm
elementos mínimos para configurar pesquisa eleitoral, mais se assemelhando
a enquete.
2. Segundo o Tribunal de origem, o texto divulgado não teve aptidão para
iludir o eleitorado, diante da inexpressividade da página do Facebook, da
primariedade da mensagem e do contingente ínfimo de pessoas pesquisadas.
3. A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal a quo ensejaria o
revolvimento das provas dos autos, providência vedada em sede
extraordinária, a teor do verbete sumular 24 do TSE.
4. O acórdão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte
em relação à incidência do art. 33 da Lei 9.504/97, firmada no sentido de que
"simples enquete ou sondagem, sem referência a caráter científico ou
metodológico, não se equipara ao instrumento de pesquisa preconizado
em referido dispositivo" (REspe 754-92, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de
20.4.2018). Precedentes. Incidência do verbete da Súmula 30 do TSE.
5. O entendimento do Tribunal de origem encontra respaldo na orientação
jurisprudencial desta Corte, no sentido de que a incidência da multa por
divulgação de pesquisa eleitoral sem registro exige a presença de alguns
elementos mínimos de formalidade para que seja considerada pesquisa
de opinião, sem os quais o texto pode configurar mera enquete ou
sondagem, cuja divulgação prescinde de registro e não enseja a aplicação
de sanção pecuniária. Precedentes.

Num. 44265549 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619465992000000043212799
Número do documento: 24120619465992000000043212799
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2024 16:24:20
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 38792, Rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 30/08/2019 - destaques acrescentados)

Das publicações objeto do presente recurso, verifica-se faltar requisitos mínimos
para ser considerada como pesquisa eleitoral, como a indicação de critério
científico ou amostral ou metodológico.
Com efeito, no texto publicado o recorrido limita-se a mencionar uma suposta
recuperação do candidato Celso, após estar 8 pontos atrás do candidato Antenor.
Não se afirma se a conclusão foi extraída de pesquisa ou eventual enquete, não
há indicação sobre qualquer critério técnico ou requisito que pudessem atribuir à
afirmação um mínimo de credibilidade.
Esta Corte, em recente julgamento, reafirmou seu entendimento de que a
ausência de elementos mínimos a caracterizar uma enquete como pesquisa
impede a aplicação da penalidade prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97. Eis
o precedente:
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2024. DIVULGAÇÃO DE ENQUETE
SEM PRÉVIO REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO CIENTÍFICO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou parcialmente
procedente a representação movida contra responsável por perfil de Instagram
pela divulgação de enquete, sem a aplicação de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a divulgação de enquete
sem registro no perfil de Instagram configura pesquisa eleitoral e se cabe a
aplicação da multa do art. 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 prevê a aplicação de multa pela

Num. 44265549 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619465992000000043212799
Número do documento: 24120619465992000000043212799
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2024 16:24:20
divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, mas essa penalidade não se
aplica às enquetes, que não seguem critérios científicos ou metodológicos,
conforme definido no art. 23, § 1º, da Resolução TSE nº 23.600/2019.
4. No presente caso, a sondagem feita caracteriza-se como mera enquete, sem
método científico ou controle amostral, o que afasta a possibilidade de
aplicação de multa.
5. A jurisprudência do TSE e desta Corte entende que a divulgação de
enquetes, diferentemente de pesquisas eleitorais, não enseja sanção
pecuniária, salvo em casos de descumprimento de ordem judicial de caráter
inibitório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A divulgação de enquete, por não se tratar de pesquisa
eleitoral formal, não enseja a aplicação de multa, nos termos do art. 23, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.600/2019.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 33, § 3º; Resolução
TSE nº 23.600/2019, art. 23, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no AgR no REspe nº 060103825,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 03/02/2022; TRE/PR, Representação nº
060049029, Rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE 06/10/2022;
TRE/PR, REl nº 060042645, Rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani, PSESS
17/10/2024; BRASIL. TRE/PR. REl nº 060049068/PR, Rel. Desa. Claudia
Cristina Cristofani, Acórdão de 12/11/2024, Publicado em Sessão 1979, em
25/11/2024)

Do mesmo modo, a decisão proferida por este Tribunal ao julgar o REl nº
060049068/PR (Relatora Desa. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de
12/11/2024, Publicado em Sessão 1979, data 25/11/2024).
Destarte, não há razão para a pretendida reforma da sentença, que decidiu a
demanda em conformidade com o entendimento deste Tribunal acerca do tema.

DISPOSITIVO

Num. 44265549 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619465992000000043212799
Número do documento: 24120619465992000000043212799
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2024 16:24:20
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, nos
termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600573-64.2024.6.16.0043 - Guarapuava -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO, DENILSON BAITALA, GUARAPUAVA MERECE
MAIS [PODE/PL/PRD/PSD] - GUARAPUAVA - PR - Advogado dos RECORRENTES: FABIO
AUGUSTO PLETSCH - PR112906 - RECORRIDO: VALDOMIRO BATISTA - Advogados do(a)
RECORRIDO: GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Eleitoral Julio Jacob Junior. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: a desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.12.2024